Tribunal: STF
Processo: ARE 1574572
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kessio Magalhaes Rocha interpôs o presente agravo (eDoc 210) em face de decisão (eDoc 193) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 142) que esta assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – INADMISSIBILIDADE DE SEGUNDAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO DE PARTE DOS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA. 1. Considerada a preclusão consumativa, não se admite a apresentação novas (segundas) razões e contrarrazões recursais. 2. Impõe-se a reforma da sentença que, no tocante ao crime de tráfico de drogas, não analisou as condutas específicas imputadas aos réus na denúncia, deixando de fazer a necessária correlação entre os réus e as drogas apreendidas na posse de terceiros, processados em feito diverso, o que não pode ser corrigido em sede de apelação defensiva. 3. Suficientemente comprovada a existência de uma associação, integrada por quatro dos acusados, em caráter estável, permanente e organizada, voltada à prática do crime de tráfico de drogas, de rigor a reforma da sentença, condenando-os como incursos nas penas do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 186), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XII, LV, LVII e LXIII; e art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, e art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, a suposta violação ao art. 5º, XII, LVII e LXIII, da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incide, na espécie, o óbice dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente